Tribunal: TJDFT
Processo: 0751523-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. NÃO VERIFICADA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para uso próprio; (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. A busca domiciliar se encontra devidamente justificada em fundadas razões, como denúncias anônimas e diligências policiais que indicaram o envolvimento do réu na prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP e pelo Tema 280 do STF.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de avaliação de antecedentes penais, não deve prevalecer a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 10 anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou no caso em análise.
7. A pena do apelante foi majorada incorretamente em fração superior à usual em razão da reincidência, devendo ser ajustada, de ofício, para a fração de 1/6 (um sexto), resultando em pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
8. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado para o apelante, diante da reincidência e dos maus antecedentes, o que compromete cumulativamente os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido. De ofício, reduzida a reprimenda.